Tribunal: TRF3
Processo: 5004926-27.2018.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
609/775)

5004926-27.2018.4.03.6130

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004926-27.2018.4.03.6130

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ALPER ENERGIA S.A

ADVOGADO do(a) APELADO: HAMILTON DIAS DE SOUZA - SP20309-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES - SP154280-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO - SP182364-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004926-27.2018.4.03.6130

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: HAMILTON DIAS DE SOUZA - SP20309-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES - SP154280-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO - SP182364-A

APELADO: ALPER ENERGIA S.A

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALPER ENERGIA S.A contra acórdão proferido por esta 3a Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno.

Em seu recurso (ID 356348566), a parte autora sustenta omissão quanto à necessidade de aplicação da equidade para fixação da verba sucumbencial, sob o argumento de que “o valor da sucumbência em questão é excessivo, irrazoável e desproporcional ao trabalho exigido dos patronos da União, o que atrai a incidência da regra de equidade prevista no § 8 do art. 85 do CPC”.

Afirma que a demanda é simples, não envolveu fatos complexos e não contou com fase instrutória/probatória, sendo inequívoca a baixa quantidade e complexidade do trabalho exigido da d. Procuradoria, de modo a se adotar o critério da equidade.

Afirma que não procurou o Judiciário injustificadamente, posto que a improcedência da ação adveio somente posteriormente, por força da definição do Tema 997/STJ. Postula a redução do valor da sucumbência, a teor dos §§ 2o, 3o e 8o do art. 85 do CPC, bem como à luz da razoabilidade/proporcionalidade, da isonomia, da justa remuneração pelo trabalho e da jurisprudência desse E. TRF-3.

Intimada para os fins do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a União apresentou impugnação aos aclaratórios (ID 359130408).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

No que tange às omissões apontadas no presente recurso, assim constou do v. acórdão (ID 353496185):

“[...]A questão controvertida, relativa à legalidade do estabelecimento, por atos infralegais, de limite máximo para a concessão do parcelamento simplificado, instituído pela Lei no 10.522/2002, é objeto de tese, transitada em julgado, firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo de n.o 997 (REsp n.os 1.724.834, 1.679.536, 1.728.239), no sentido de que "O estabelecimento de teto para adesão ao parcelamento simplificado, por constituir medida de gestão e eficiência na arrecadação e recuperação do crédito público, pode ser feito por ato infralegal, nos termos do art. 96 do CTN. Excetua-se a hipótese em que a lei em sentido estrito definir diretamente o valor máximo e a autoridade administrativa, na regulamentação da norma, fixar quantia inferior à estabelecida na lei, em prejuízo do contribuinte".

[...]

Com a definição da tese jurídica do tema em questão, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, impõe-se a sua aplicação, de imediato, a todos os casos com idêntica controvérsia, consoante se extrai do artigo 1.040, II e III, do CPC.

Infere-se que a norma legal não estipulou um limite expresso para a adesão ao parcelamento simplificado, conferindo à autoridade administrativa competência para sua regulamentação. Dessa forma, não se verifica qualquer vício de legalidade na aplicação do artigo 29 da Portaria conjunta RFB/PGFN n.o 15/2009 ao caso.

Não assiste, portanto, razão ao contribuinte.

Nessa ordem de ideias, entendo perfeitamente possível a condenação do contribuinte no pagamento de honorários advocatícios, como corolário da aplicação do princípio da causalidade, dispensando a formulação de pedido específico, eis que inerente à sucumbência experimentada.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da União Federal - Fazenda Nacional, a fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgar improcedente o pedido inicial e condeno a parte autora no pagamento, em favor da União, de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o escalonamento de seus incisos, que deverá incidir sobre o valor da causa, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, conforme estabelecido no Manual de Cálculos e Procedimentos para as dívidas civis, até sua efetiva requisição (juros) e pagamento (correção).”

Dessa forma, verifica-se que os presentes recursos pretendem rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos por ALPER ENERGIA S.A.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão